Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001706-23.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE : HERCULES DA SILVA REIS
AGRAVADA : ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por HERCULES DA SILVA REIS, de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral c/ Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1018810-56.2019.8.11.0002), que indeferiu pedido de tutela de urgência (Id. 32929479).
O agravante informa que é consumidor da agravada pela UC no 6/1560586-8, cujo imóvel residencial localizado na cidade de Várzea Grande/MT é ocupado por 2 adultos e 3 crianças de tenra idade, e que sempre honrou com o pagamento das faturas até o mês de Agosto/2019, embora discordasse dos valores, para não ficar sem energia em casa, com sacrifício pagou, porém a partir de setembro/2019 com o aumento injustificado e a situação financeira precária deixou de pagar a fatura vencida em setembro e a vincendas; tentou solucionar o problema de forma administrativa, porém não obteve êxito, o que motivou o ajuizamento da ação declaratória, para rever os valores cobrados indevidamente, e requereu a tutela de urgência para que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia e também de inscrever o nome do agravante na Serasa.
Assevera que trata-se serviço público essencial e indispensável à dignidade humana, além do que agravante sobrevive de bicos, e apresentando situação financeira precária, tem 03(três) filhos de terna idade e sendo os serviços de energia essenciais para sua dignidade e segurança; a unidade consumidora em questão encontra-se com a possibilidade de ter cortada a sua energia elétrica, e ainda, o requerente pode sofrer a negativação do seu nome por esta cobrança indevida; a agravada está se valendo de atitudes arbitrárias, procedendo a cobrança indevida de valores superfaturados, imputando-a consumo de energia elétrica não condizente com a realidade e superior a média de consumo mensal, o que vem acarretando sérios transtornos na vida do agravante.
Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, e concessão da liminar para determinar que a agravada, restabeleça/ se abstenha de interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica da UC 6/1560586-8, das cobranças abusivas dos meses de setembro/2019 no valor de R$ 425,25 (quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), outubro/2019 no valor de R$ 497,43 (quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), e novembro/2019 no valor de R$ 463,05 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos), bem como, seja determinado que a Requerida igualmente se abstenha/retire o nome da parte requerente no rol de maus pagadores do SPC/SERASA, sendo expedido mandado com a máxima urgência para ser cumprimento por oficial de justiça plantonista, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais); e consequente RETIFICAÇÃO DAS FATURAS de Setembro/2019 até Novembro/2019, e demais faturas que forem emitidas no curso do processo, para a média de consumo de R$ 300,00 (trezentos reais). (Id. 32929464)
É o necessário.
DECIDO
Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista que o agravante comprovou sua hipossuficiência.
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
O agravante no presente recurso pretende a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada, restabeleça/ se abstenha de interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica da UC 6/1560586-8, tendo em vista a discussão sobre a regularidade das faturas emitidas a partir de setembro/2019, bem como que se abstenha/exclua o nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito..
Colhe dos autos que o agravante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1018810-56.2019.8.11.0002).
Ao analisar a petição inicial e documentos que instruíram a ação, verifica-se que restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, isto porque, o autor, ora agravante tentou buscar a solução na esfera administrativa, assim que recebeu a fatura do mês de setembro/2019, porém não teve sucesso, o que motivou o ajuizamento da ação onde pretende exatamente discutir os valores cobrados a partir de setembro/2019, impedir a interrupção do fornecimento de energia e ainda a negativação do seu nome.
Além disso, é cediço que a energia é considerado bem essencial, não podendo o consumidor ser compelido a quitar um débito com o qual discorda e quer discutir sua regularidade, o que ocorrerá no curso do processo.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - ABSTENÇÃO DE CORTE DE ENERGIA E INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO. - A concessão da tutela de urgência está condicionada à existência dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), quais sejam: a probabilidade do direito invocado pelo requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que tais requisitos devem emergir simultaneamente quando do deferimento da medida. - Merece ser deferida a tutela provisória, uma vez presente a probabilidade do direito alegado, eis que não evidenciada a existência de diferença significativa de consumo não faturado, e demonstrado o perigo de dano grave e de difícil reparação ao agravante, pela possibilidade de corte de energia e inclusão do seu nome em cadastros restritivos de crédito em razão de um débito cuja irregularidade da cobrança se encontra sub judice. - Recurso provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.041956-4/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)
Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA RECURSAL, apenas para determinar que a agravada restabeleça/ se abstenha de interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica da UC 6/1560586-8, tendo em vista a discussão sobre a regularidade das faturas emitidas a partir de setembro/2019, bem como, se abstenha/exclua o nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para responder o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal